Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TABELA PRICE. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada. Sendo assim, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício
2. A capitalização de juros pode ser aplicada a contratos com período superior a um ano isto porque a autorização legal para capitalização não diz respeito ao tempo do financiamento, senão à periodicidade da capitalização. Isso quer dizer que a capitalização de juros pode ser aplicada a contratos com período superior a um ano, desde que a periodicidade da capitalização, anual, mensal, etc, esteja expressamente pactuada no contrato.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o uso da tabela price por si só não caracteriza a prática de anatocismo, inexistindo vedação legal ao uso da aludida forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente pactuada.
4. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade.
5. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação, registro e seguro quando não demonstrada a existência de abusividade contratual ou cobrança de valores exarcebados.
6. Afasta-se a alegação de venda casa quando não comprovado que o contratante tenha sido compelido a fazer o seguro com seguradora indicada pelo banco Réu.
7. Apelação cível conhecida e não provida.